Tribunal: STF
Processo: HC 220762
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico. Dosimetria da pena. Matéria alegada no Superior Tribunal de Justiça 5 anos após a interposição da apelação. Matéria preclusa. Desproporcionalidade da pena. Inviabilidade do habeas corpus para ponderar a sanção adequada ao caso. Confissão espontânea não utilizada na sentença condenatória. Regime fechado. Pena acima de 8 anos e circunstância judicial desfavorável. Ausência de ilegalidade. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.